Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
i9
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Inexiste nulidade a ser reconhecida na hipótese em que o julgador apreciou as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual, sendo certo que a rejeição dos argumentos expostos pela Defesa não deve ser confundida com ausência de fundamentação adequada. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. O relato firme e coerente da ofendida, associado ao teor do depoimento das testemunhas, atestam o efetivo cometimento do crime pelo acusado, de modo que a condenação é medida que se impõe.